Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-60.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CDC. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. COBRANÇA ANTECIPADA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO NO SERASA. INDEVIDAS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELA ALUNA. NÃO IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. A instituição de ensino superior que cobra mensalidades por interposta pessoa - pessoa jurídica especializada em recuperação de crédito -, bem como registra o nome do aluno/consumidor nos órgãos de proteção ao crédito pelo não pagamento de suposta dívida, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda de declaração de inexistência de débito.
2. No caso concreto, como comprovado nos autos, a aluna não cancelou sua matrícula, apenas transferiu seu curso superior para outra cidade, permanecendo na mesma instituição de ensino. Dessa forma, conforme regulamento dos programas citado pela própria recorrente em seu recurso, não se configurou a hipótese regulamentar que dá ensejo à cobrança antecipada, porquanto não houve cancelamento da matrícula, de forma que a cobrança empreendida pela instituição de ensino e a inscrição do nome da aluna nos órgãos de proteção ao crédito são indevidas.
3. O ônus da impugnação específica - 341 do CPC - recai sobre a parte ré que deixa de se manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. No caso, a aluna quitou a dívida, sendo ela exigível ou não, com a instituição de ensino de origem, de forma que não pode ser novamente cobrada pelos valores já pagos.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente/vencida condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95.